Tribunal: TJSP
Processo: 2121305-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o desbloqueio de montante penhorado em conta-poupança do Executado. Inconformismo. Acolhimento. A penhora se deu sobre valores que não ultrapassam 40 salários mínimos. Impenhorabilidade. Incidência do art. 833, X, do CPC. De rigor o desbloqueio. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.